Tribunal: TJSP
Processo: 1087931-54.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração – Recurso especial provido com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do recurso, com manifestação sobre a perícia realizada.

Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados

Ementa:
Embargos de declaração – Recurso especial provido com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do recurso, com manifestação sobre a perícia realizada.

Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Observações quanto às conclusões do laudo pericial - Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados, com observação.